Tribunal: STF
Processo: ARE 1464597
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RECEBIMENTO DE ANUÊNIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE NORMA INTERNA. NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.



    ANUÊNIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. PARCELA QUE SE INCORPOROU AO CONTRATO DE TRABALHO. 



    A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida, pois de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte, que se firmou no sentido de que é parcial a prescrição incidente sobre o direito ao pagamento dos anuênios suprimidos, quando referida parcela já estava prevista no contrato de trabalho, pois, nesta hipótese, não se está diante de alteração, mas, sim, de descumprimento do pactuado, cuja lesão é de trato sucessivo, renovável mês a mês, o que impõe o óbice da Súmula n. 333 do TST ao trânsito da revista. Segundo o Tribunal Regional, o benefício em discussão não decorre de normas coletivas, mas de normas internas que, ao contrário da tese defensiva do Banco, asseguram aos empregados o direito à mencionada verba, a qual se incorpora ao contrato de trabalho daqueles empregados pertencentes ao quadro de pessoal do Banco do Brasil. Portanto, não é possível que benefício previsto em norma regulamentar se considere suprimido apenas por não ser renovado nos acordos coletivos posteriores. A decisão está de acordo com a Súmula n. 51 do TST. Intacto o artigo 7º, XXVI da Constituição Federal. Incide o art. 896, §7º, da CLT, e Súmula 333 do TST. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido” (e-doc. 102).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 112). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de identidade com o Tema 1.046 da repercussão geral (e-doc. 126). 



    4. O agravante argumenta que “o debate não está restrito a previsão original em regulamento interno, mas na possibilidade de se negociar e reduzir direitos disponíveis não previstos em lei por meio de acordo coletivo. Aplicação da tese do STF no tema 1046, que se extrai da literalidade do fundamento utilizado pela e. Turma no acordão recorrido, sem incorrer em reexame de fatos e provas, tampouco incorrer em interpretação de cláusulas contratuais. Afastados, portanto, os óbices da súmula 279 e 454 do STF” (fl. 2, e-doc. 128). 



    Sustenta que “discute-se a validade de cláusulas de acordos coletivos que passaram a prever expressamente a natureza indenizatória dos ANUÊNIOS, e que não tem encontrado amparo na Justiça do Trabalho, a teor de suposta ofensa do artigo 468 da CLT” (fl. 16, e-doc. 128).



    Alega que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que fixou a natureza indenizatória da verba ANUÊNIO, exarando tese no sentido da prevalência do artigo 468, da CLT, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva” (fl. 16, e-doc. 128).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e declarar a validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória dos ANUÊNIOS” (fl. 18, e-doc. 128).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XXVI do art. 7º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever as conclusões do Tribunal de origem seria necessário o reexame de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito ao recebimento de anuênios. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 279 e 454/STF. *. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista. *. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais firmadas entre as partes, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). *. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. *. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.464.823-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÃO COLETIVA. ACORDO COLETIVO. CONFRONTO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.300.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.029.393-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/8/2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora